Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Recursos Inominados interpostos por Gotogate Agência de Viagens Ltda e Aerolíneas Argentinas S.A., ora recorrentes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcos Ricardo dos Santos, ora autor/recorrido, em ação de indenização por danos morais e materiais.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da alteração unilateral de voo pela companhia aérea, sem reacomodação adequada, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.511,09 (quatro mil, quinhentos e onze reais e nove centavos) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
4. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes recorridas.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a agência de viagens intermediadora da venda de passagens aéreas e a companhia aérea possuem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da alteração unilateral de voo, que resultou na perda de conexão, atraso superior a 47 horas e despesas adicionais suportadas pelo consumidor.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
7. A agência de viagens que intermedeia a venda de passagens integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, ainda que não tenha executado diretamente o transporte.
8. A alteração unilateral do voo, sem reacomodação compatível e sem assistência ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. A omissão da agência em intervir para solucionar o problema reforça sua corresponsabilidade.
9. Os documentos juntados aos autos comprovam os gastos efetivos com nova passagem, hospedagem, transporte e bagagem extra, totalizando R$ 4.511,09 (quatro mil, quinhentos e onze reais e nove centavos). O atraso de 47 horas e 19 minutos, a ausência de suporte e a frustração do itinerário contratado configuram violação a direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.
10. Nesse sentido: Acórdão 1797280, Relator EDISON ENEDINO DAS CHAGAS, Processo 0711571-89.2023.8.07.0020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023; Acórdão 1784696, Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL, Processo 0709828-44.2023.8.07.0020, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.
V. Dispositivo
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID ́s 74131382 e 74131390. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, de forma solidária, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A agência de viagens que intermedeia a venda de passagens aéreas e a companhia aérea que executa o transporte respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de alteração unilateral de voo que inviabilize conexão contratada e gere prejuízos ao consumidor.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 737 do Código Civil
• Decreto 5.910/2006 (Convenção de Montreal)
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1797280, 0711571-89.2023.8.07.0020, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023
• Acórdão 1784696, 0709828-44.2023.8.07.0020, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023